Tribunal: TJSP
Processo: 1003682-44.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
BANCÁRIO – Ação de indenização material e moral – Sentença de parcial procedência – Sequestro relâmpago que se estendeu à residência e familiares – Operações bancárias com utilização de cartão e senha – Fortuito externo caracterizado – Número de operações bancárias que exigiam acionamento de sistemas de segurança bancária – Culpa concorrente reconhecida – Indenização material repartida –

Ementa:
BANCÁRIO – Ação de indenização material e moral – Sentença de parcial procedência – Sequestro relâmpago que se estendeu à residência e familiares – Operações bancárias com utilização de cartão e senha – Fortuito externo caracterizado – Número de operações bancárias que exigiam acionamento de sistemas de segurança bancária – Culpa concorrente reconhecida – Indenização material repartida – Dano moral inexistente – Indenização indevida – Decaimento recíproco - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.